Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-50.2022.8.11.0005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001246-50.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), JOSIANE CRISTINA BOTELHO PEDRINI - CPF: 793.234.211-20 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001246-50.2022.8.11.0005

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Josiane Cristina Botelho Pedrini

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem: 312

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 34 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, em razão cancelamento do voo previamente contratado.

2.

A recorrente
defende que o cancelamento do voo se deu pela alteração da malha aérea, o que configuraria excludente de sua responsabilidade, bem como fora ofertado reacomodação a parte autora em outro voo o que, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

3.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida firmou contrato de pacote de viagem que incluía passagem aérea com a ré, com saída de Cuiabá/MT em 06/01/2022, às 11h30, e retorno de Salvador/BA em 12/01/2022, previsto para às 23h35.

4.

No entanto, o voo de retorno sofreu alteração, motivo pelo qual somente chegou ao destino final às 10h20min do dia 14/01/2022, com aproximadamente 34 horas de atraso.

5.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração do voo se deu em razão da alteração da malha aérea
,
não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3º, do CDC) defendida pela recorrente.

6.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

7.

No caso ora em análise, embora a companhia aérea tenha reacomodado a recorrida em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que somente chegou ao seu destino final quase 34 (trinta e quatro) horas depois daquela inicialmente contratada.

8.

Ainda, certo de que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

10.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
está em consonância com o montante usualmente fixado por esta e. Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023